Tribunal: TJSP
Processo: 1024554-58.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Preliminar do réu em contrarrazões.

Alegação de que o recurso interposto pelo autor, não ataca a r. Sentença. Não acolhimento.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso de apelação ataca a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias lá lançadas. Preliminar rejeitada.

Apelação do

Ementa:

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Preliminar do réu em contrarrazões.

Alegação de que o recurso interposto pelo autor, não ataca a r. Sentença. Não acolhimento.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso de apelação ataca a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias lá lançadas. Preliminar rejeitada.

Apelação do autor

Recurso não conhecido quanto à cobrança de tarifas.
O recurso do autor não deve ser conhecido quanto ao pedido referente à cobrança de tarifas, uma vez que tal requerimento não foi formulado na inicial.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros.

Tabela price.
A discussão a respeito da licitude do uso da tabela Price no caso concreto é de todo inócua. A uma, porque a capitalização, na espécie, era permitida. A duas, porque, cuidando-se de mútuo com parcelas fixas, não há falar em capitalização ilegal de juros, uma vez que eles são calculados de início, não havendo produção de novos juros sobre aqueles anteriores.

Repetição do indébito. Não configuração.
Não há que se falar em repetição do indébito, pois não há ilegalidade nas cobranças feitas pela instituição financeira.

Preliminar do réu em contrarrazões rejeitada. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024554-58.2019.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba
Registro: 2021.0000033091
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1024554-58.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
ARLINDO
PEREIRA
FERNANDES
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado SANTANA S/A CREDITO FINANCIAMENTOS
E INVESTIMENTOSAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar suscitada pelo réu, conheceram
em parte do recurso do autor e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024554-58.2019.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba
Voto no 26.129
Apelação Cível no 1024554-58.2019.8.26.0602
Comarca de Sorocaba / 1a Vara Cível
Juiz(a): Adriana Faccini Rodrigues
Apelante(s): Arlindo Pereira Fernandes da Silva
Apelado(a)(s): Santana S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRELIMINAR DO RÉU EM CONTRARRAZÕES.
ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO INTERPOSTO PELO
AUTOR, NÃO ATACA A R. SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso de apelação ataca
a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias
lá lançadas. Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO DO AUTOR
RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO À COBRANÇA DE
TARIFAS.
O recurso do autor não deve ser conhecido quanto ao pedido
referente à cobrança de tarifas, uma vez que tal requerimento
não foi formulado na inicial.
CONTRATO DE ADESÃO.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo,
nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado.
JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A
PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois
há comprovação de que houve pactuação da capitalização de
juros.
TABELA PRICE.
A discussão a respeito da licitude do uso da tabela Price no
caso concreto é de todo inócua. A uma, porque a capitalização,
na espécie, era permitida. A duas, porque, cuidando-se de
mútuo com parcelas fixas, não há falar em capitalização ilegal
de juros, uma vez que eles são calculados de início, não
havendo produção de novos juros sobre aqueles anteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024554-58.2019.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não há que se falar em repetição do indébito, pois não há
ilegalidade nas cobranças feitas pela instituição financeira.
PRELIMINAR DO RÉU EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
APELAÇÃO
CONHECIDA
EM
PARTE
E,
NA
PARTE
CONHECIDA, NÃO PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 125/130, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de revisão contratual que o autor ARLINDO
PEREIRA FERNANDES DA SILVA move em face do réu SANTANA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
O autor narra na inicial que celebrou com o réu um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor, que seria quitado
em 42 parcelas de R$ 410,94. Sucede que a avença previu diversas
cobranças abusivas. Sustenta que: (a) o contrato firmado é de adesão e fere
o disposto no Código de Defesa do Consumidor; (b) a taxa de juros
cobrada está acima da efetivamente contratada; (c) a utilização da tabela
Price resulta em indevida capitalização de juros; (d) devem ser exibidos os
documentos que comprovam a cobrança do seguro, registro e cadastro; e
(e) todo o valor cobrado indevidamente deve ser restituído. Acostou
documentos (fls. 22/29).
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das cobranças e
dos encargos pactuados. Acostou documentos (fls. 87/93).
Sobreveio a r. sentença de fls. 125/130, que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou o autor em custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024554-58.2019.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% do valor dado à causa, ressalvada a gratuidade.
O autor apela às fls. 133/142. Alega, em suma, que: (a) o
contrato firmado é de adesão e fere o disposto no CDC; (b) a utilização da
tabela price na decomposição do valor tomado, capitaliza juros; (c) são
vedadas as cobranças de seguro (R$ 367,84) e tarifa de registro (R$
120,03); e (d) todo o valo cobrado indevidamente deve ser restituído em
dobro.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 146/159).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Preliminar do réu
Falta de dialeticidade do recurso de apelação
Ao contrário do alegado pelo réu em suas contrarrazões, o
recurso ataca a r. sentença, uma vez que discute todas as matérias lá
lançadas.
Razões do autor
Recurso não conhecido quanto à abusividade de tarifas
O recurso do autor não deve ser conhecido quanto ao pedido
referente à cobrança de tarifas, uma vez que tal requerimento não foi
formulado na inicial. O autor somente requereu a exibição dos documentos
que ensejaram as cobranças.
Contrato de adesão
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele
abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado. Os contratos de adesão são lícitos, previstos
no sistema jurídico e, por si só, não têm aptidão apriorística de viciar a
vontade do aderente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024554-58.2019.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba
Capitalização de juros
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou no REsp
973.827/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012
que:
"(...) - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (...).".
Assim, a capitalização de juros será permitida nos contratos,
após a edição da Medida Provisória 1.963-17/00, e desde que pactuada.
In casu, verifica-se que o autor acostou aos autos documentos
suficientes que comprovam a pactuação de taxas de juros e capitalização de
juros. Com os documentos acostados é possível verificar que a taxa de
juros anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal (fl. 23),
portanto, está caracterizada a pactuação da capitalização de juros.
Aliás, após a edição da súmula 541 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, o tema já não comporta maiores divagações (“A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”).
Cumpre salientar que estas informações vieram bem
destacadas no instrumento contratual, em quadro informativo dos dados da
operação, respeitando o dever (e o direito) de informação.
Tabela Price
A discussão a respeito da licitude do uso da tabela Price no
caso concreto é de todo inócua. A uma, porque a capitalização, na espécie,
era permitida. A duas, porque, cuidando-se de mútuo com parcelas fixas,
não há falar em capitalização ilegal de juros, uma vez que eles são
calculados de início, não havendo produção de novos juros sobre aqueles
anteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024554-58.2019.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba
Repetição do indébito
Não havendo ilegalidade nas cobranças feitas, não há que se
falar em repetição do indébito.
3. Em face do exposto, rejeita-se a preliminar do réu em
contrarrazões e conhece-se de parte do recurso do autor e, na parte
conhecida, nega-se provimento. Em decorrência do disposto no artigo 85, §
11o do CPC, a condenação do autor em honorários advocatícios arbitrada
pelo Douto Juízo “a quo” deve ser majorada em mais 5%, ressalvada a
gratuidade.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.